Tribunal: TJDFT
Processo: 0738503-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0738503-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BG BAHIA MARMORES LTDA, NELMA SILVA SANTOS ALVES LIMA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial movida contra BG Bahia Mármores Ltda. e Nelma Silva Santos Alves Lima, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em relação à pessoa física executada (ID 170839263, autos n. 0730206-09.2022.8.07.0003). 2. Depois de frustradas as diligências para a intimação das agravadas para fins de apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento, o agravante foi intimado a indicar o endereço correto, sob pena de deserção do recurso. Posteriormente, o agravante juntou petição indicando novo endereço. Verifica-se que não foram efetuadas diligências para a intimação da primeira agravada no endereço onde a citação da segunda agravada ocorreu, considerando que o sócio administrador Adelmo Silva Santos reside no mesmo endereço da segunda agravada, que figura no polo passivo na condição de fiadora do contrato (IDs 141730011; e 158447157, p. 3, autos n. 0730206-09.2022.8.07.0003). Nesse contexto, a ausência de intimação da agravada pode implicar nulidade processual e eventual prejuízo aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Por outro lado, o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também vincula os Juízes e Tribunais, incumbindo-lhes o dever de prevenção, no sentido de advertir as partes sobre eventuais vícios processuais, bem como atuar para evitar a prática de atos processuais incompatíveis com a forma determinada no CPC e, por conseguinte, prevenir a materialização de nulidades processuais. 3. Ante o exposto, intime-se a primeira agravada para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observado o endereço indicado pelo agravante (petição: ID 54178145). Após a juntada da contraminuta ou transcorrido o prazo para tanto, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora